Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-19.2023.8.11.0052
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000247-19.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - CNPJ: 23.552.091/0001-73 (RECORRENTE), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), OSMARIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 228.199.404-04 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), OSMARIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 228.199.404-04 (RECORRENTE), MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - CNPJ: 23.552.091/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024